Tribunal: STF
Processo: HC 70510
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.
          - NO CASO, A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO
PARA A DEFESA, E O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÓ JULGOU A
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUAL SE CIRCUNSCREVEU A TEMA ALHEIO
AO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
          "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE E O
COMPETENTE PARA JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.